Tribunal: STF
Processo: ARE 1461291
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Desapropriação — Execução — Pretensão ao refazimento dos cálculos, consideradas a EC 62/09 e a Lei Federal n° 11.960/09, que se revela infundada, pois as normas invocadas comportam interpretação conforme os quadrantes fixados no artigo 60, § 4º, IV, c.c. art. 5º, XXII e XXXVI, todos da CF — Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17 quando o pagamento não é feito no prazo da moratória — Juros compensatórios que, diante do entendimento do STF, no julgamento do RE 590.751/SP, não são devidos — Recurso parcialmente provido.” (Doc. 4, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 17. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário apenas “para que seja abordada a correta interpretação da Súmula Vinculante nº 17, sendo reconhecida a incidência dos juros moratórios somente a partir do dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido feito” (Doc. 12, p. 9, destaquei).



    O Órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, retificou o acórdão anterior, in litteris:



    “Readequação. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II, do CPC. Aplicação do Tema n° 1.037 do STF (RE 1.167.289/SC). O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5° do art. 100 da Constituição. 



    Acórdão readequado.” (Doc. 28, p. 2, destaquei)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Órgão julgador do Tribunal de origem já realizou o devido juízo positivo de retratação em relação ao Tema 1.037 da Repercussão Geral (Doc. 28), única matéria objeto do recurso extraordinário originariamente interposto pelo Estado de São Paulo (Doc. 12), motivo por que houve a perda superveniente do seu próprio objeto.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente